Tribunal: TJDFT
Processo: 0745568-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0745568-89.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, aqui agravante, para a desconstituição imediata da constrição judicial inserida no Lote 24, Quadra 10, Loteamento Pacaembu, Valparaíso de Goiás/GO, objeto da matrícula 8.226, do Cartório de Registro de Imóveis daquele Município. O processo foi incluído na 8a Sessão Ordinária Virtual (período de 20/03 a 27/03/2025). Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0712502-97.2024.8.07.0007 – id. 222754639), sobreveio sentença em 27/01/2025, que julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já transitada em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator